Tribunal: TJSP
Processo: 1501920-13.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501920-13.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante ADRIANO
CASTANHEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501920-13.2018.8.26.0548 -Voto no
2
voto número 46.900
Apelação no 1501920-13.2018.8.26.0548
(Processo n° 2096/2018 - 5a V. Crim. - Campinas)
Apelante: ADRIANO CASTANHEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

1. Ao relatório da respeitável sentença de fls. 252/267,
acrescenta-se que Adriano Castanheira foi condenado a cumprir as penas
de três (03) anos e sete (07) meses de reclusão e pagamento de cinquenta e
um (51) dias-multa, no valor unitário mínimo, fixado o regime prisional
inicial fechado, por ter infringido o artigo 171, caput, e artigo 171, caput, c.c.
o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, e artigo
304, caput, c.c. o artigo 297, caput, por três vezes, na forma do artigo 70,
todos do Código Penal.
Adriano Castanheira apelou, por intermédio da Defensoria
Pública, à fl. 283, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
284/291, buscando a fixação das penas-bases nos mínimos legais, a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão e
a fixação de regime prisional menos gravoso.
O recurso fora contrariado, às fls. 294/300; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 322/325, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2. A apelação deve ser desprovida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501920-13.2018.8.26.0548 -Voto no
3
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o réu cometera os
delitos a ele imputados na inicial acusatória. Na ocasião, Adriano Castanheira
obteve, para si, vantagem ilícita, consistente na quantia de R$ 1.200,00, em
prejuízo do Banco Itaú, representado pelo gerente operacional C.H.V.B,
induzindo e mantendo funcionários em erro, mediante utilização de
documentação falsa. Se não bastasse, dias depois, o acusado tentou obter
para si, vantagem ilícita, consistente na quantia de R$ 500,00, em prejuízo
do referido banco, induzindo e mantendo funcionários em erro, mediante
utilização de documentação falsa, não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Interrogado, em juízo admitiu as práticas delitivas.
O representante da instituição financeira, sempre que ouvido,
apresentou declarações seguras, coerentes e convincentes, não havendo
nenhum motivo para duvidar dele. Como é sabido, a palavra da vítima tem
subido valor em crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade.
A versão dos policiais civis encontra respaldo e amplo apoio
nas outras provas trazidas aos autos. Não há razão para se fazer restrições
àquilo que foi dito pelos agentes públicos. Iterativa é a jurisprudência que
considera idôneos os depoimentos de policiais, quando se encontram com
outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-los. Ressalta-se
que não há nos autos somente a palavra dos policiais a incriminar o
recorrente e, sim, suficiente conjunto probatório indicando sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501920-13.2018.8.26.0548 -Voto no
4
culpabilidade.
Assim, a prova coligida mostrou-se, portanto, apta a formar
um escorreito juízo de condenação do acusado pela prática dos delitos de
uso de documento falso e estelionato. Portanto, a condenação era medida
que se impunha.
As penas não comportam alteração. Para os delitos de uso de
documento falso e estelionato, as básicas foram devidamente majoradas na
fração de um sexto (1/6), em razão dos maus antecedentes do acusado,
condenado por diversos crimes (cf. fls. 162/170). Pondera-se que, consoante
firme entendimento jurisprudencial, o período depurador de cinco anos para
caracterização da reincidência não se aplica aos maus antecedentes: “Não há bis
in idem ou imposição de penas perpétuas ao se considerar para fins de maus
antecedentes condenações anteriores já alcançadas pelo período depurador
previsto no art. 64, I, do CP. Conforme prevê a própria Constituição em seu art.
5o, XLVI, as penas demandam individualização, e é justificado o tratamento
diverso daquele que já ostenta condenações definitivas prévias em relação ao
sentenciado sem qualquer intercorrência penal anterior. Com efeito, não se
podem desconsiderar estas condenações anteriores, posto que o réu se mostrou
inclinado à prática de delitos, devendo isto refletir em sua pena como
circunstância judicial desfavorável. Os maus antecedentes não desaparecem com
o tempo; ao contrário, revelam que os diversos envolvimentos criminais e suas
respectivas punições não foram suficientes para conter o ímpeto do réu ao
infringir novamente a lei penal.” (TJSP, Apelação no 0075446-34.2015.8.26.0050,
Rel. Diniz Fernando, 1a Câmara de Direito Criminal, j. em 08/08/2016). Na
segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência,
específica, assim como a atenuante da confissão, mostrou-se adequada a
exasperação na fração de um terço (1/3) e a redução no índice de um sexto
(1/6). Ao estelionato tentado, mostrou-se justa a aplicação do percentual de
um terço (1/3), considerando-se o inter criminis percorrido. Reconhecida a
continuidade entre os delitos de estelionato, aplicou-se o índice de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501920-13.2018.8.26.0548 -Voto no
5
sexto (1/6), e da mesma forma se fez para os delitos de uso de documento
público falso. Mencione-se que a Ilustre Magistrada Sentenciante, data
venia, deixou de aplicar o aumento na pena de multa, conforme o disposto
no artigo 72 do Código Penal. Contudo, esse ponto também não admite
alteração, pois não foi objeto de recurso acusatório, impossibilitando esta
Corte de analisar a questão em prejuízo do sentenciado. Por fim,
reconhecido o concurso formal de crimes, aplicou-se a fração de um quinto
(1/5). Correta, também, a fixação do regime prisional inicial fechado para o
início do cumprimento da pena, pois se trata de réu voltado às práticas
criminosas, que recalcitra e não se emenda, conforme relatado acima.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR